Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados com a petição ID 46915689.

2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

3. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação fundou-se no compromisso firmado entre as partes de que a ré efetuaria o pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil, no qual o autor, seu irmão, figurou como fiador, bem como, na inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da ré.

4. Nas razões recursais, idênticas às apresentadas em contestação, sustenta que nos termos do contrato, o autor figura como fiador e devedor solidário, de modo que somente é exigível a cobrança da sua quota parte. No tocante aos danos morais, afirma que o autor, como fiador do contrato, era devedor solidário e, por isso, tinha a obrigação legal de efetuar o pagamento da dívida. Requer a reforma da sentença para reduzir o valor da condenação dos danos materiais, ao patamar equivalente à metade da dívida, bem como, excluir os danos morais.

5. Observa-se que a ré, embora tenha reiterado os argumentos apresentados em contestação pelos quais entende cabível a reforma da sentença impugnada, não se insurgiu contra os fundamentos que ensejaram a condenação, qual seja, o descumprimento do acordo firmado com o autor (adimplemento total das prestações do contrato), bem como, a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da ré com o contrato de financiamento estudantil.

6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

7. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.

8. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) a ré firmou contrato de financiamento estudantil para iniciar sua graduação, no qual o autor, seu irmão, figurou como fiador; (ii) as partes firmaram contrato verbal, no qual a ré pactuou com o autor que arcaria sozinha com o pagamento de todas as parcelas (fato não impugnado pela ré); (iii) a ré efetuou o pagamento apenas de parte do valor do contrato; (iv) o autor quitou o contrato, haja vista que, em razão do inadimplemento da ré, seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

9. A controvérsia objeto da presente demanda é verificar a responsabilidade da ré pelo cumprimento do contrato verbal firmado com seu irmão, consistente no pagamento integral da dívida decorrente do contrato firmado pela ré para financiamento da sua graduação, no qual seu irmão figurou como fiador.

10. O descumprimento, incontroverso, do referido pacto (contrato verbal) sequer foi mencionado pela ré em contestação ou nas razões do recurso, nos quais apenas se limitou a afirmar que o autor, como devedor solidário, é responsável pelo pagamento da metade de sua dívida.

11. Verifica-se, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial, deixou de impugnar a “ratio decidendi” da sentença prolatada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do art. 1.010 do CPC.

12. Ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

13. Recurso não conhecido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.